Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-97.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000058-97.2021.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): APELADO: AVANY RIBEIRO TANAJURA Advogado(s):VIVIAN DE ALMEIDA ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 88/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. LIMITE ETÁRIO FIXADO EM 75 ANOS. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO NÃO LABORADO. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE CAMACAN contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camacan/BA, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público ajuizada por AVANY RIBEIRO TANAJURA, julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável aos servidores municipais regidos pelo RGPS o novo limite etário de 75 anos para aposentadoria compulsória, instituído pela EC nº 88/2015 e regulamentado pela LC nº 152/2015; (ii) examinar a ocorrência ou não de dano moral e a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 88/2015 alterou o art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, ampliando para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória dos servidores titulares de cargos efetivos, cabendo à Lei Complementar nº 152/2015 regulamentar a matéria. 4. A LC nº 152/2015, ao dispor sobre a aposentadoria compulsória por idade, abrangeu expressamente os servidores efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem restrição quanto ao regime previdenciário, alcançando, portanto, também os vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. 5. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais (TJ-MG, TJ-RO) e o entendimento do STF na ADI 4696 firmam que a aposentadoria compulsória inferior a 75 anos viola o texto constitucional, impondo-se a adequação dos entes federativos ao novo limite etário. 6. Assim, o ato de aposentadoria compulsória aos 70 anos, praticado pelo Município de Camacan, é nulo, impondo-se a reintegração da servidora e o pagamento das parcelas remuneratórias relativas ao período não trabalhado. 7. O dano moral, contudo, não se configura pelo simples descumprimento de obrigação de natureza alimentar ou pela exoneração indevida, devendo a reparação limitar-se às verbas de caráter patrimonial, conforme precedentes do TJ-GO (Ap. Cív. nº 5456413-03.2023.8.09.0113). 8. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, sua fixação deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.059). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. ________________ Tese de julgamento: 1. A aposentadoria compulsória aos 75 anos, prevista na EC nº 88/2015 e regulamentada pela LC nº 152/2015, aplica-se aos servidores municipais, independentemente do regime previdenciário. 2. O mero afastamento indevido do cargo e o não pagamento de remuneração não configuram dano moral indenizável. 3. Nas causas ilíquidas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, II; EC nº 88/2015; LC nº 152/2015, arts. 1º e 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4696; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5004964-68.2019.8.13.0188, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 12.12.2024; TJ-RO, Ap. Cív. nº 7001475-93.2022.822.0006, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 19.04.2023; TJ-GO, Ap. Cív. nº 5456413-03.2023.8.09.0113, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 06.05.2024; TJ-MG, AC nº 1014514-06.2044.7002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000058-97.2021.8.05.0038, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE CAMACAN e Apelado AVANY RIBEIRO TANAJURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, excluindo a condenação por danos morais, bem como reformando, de ofício, a sentença para excluir, neste ínterim, os honorários de sucumbência fixados, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)